Tribunal: STF
Processo: RE 98096
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
- Doação. Doação onerosa. Descumprimento do encargo. Revogação. - Diante do pressuposto de fato, estabelecido pelo acórdão recorrido, razoável é a aplicação dos arts. 1.165, 1.180 e 1.181, parágrafo único do Código Civil. Recursos extraordinários não conhecidos.